Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012217-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (EMBARGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TRADE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 20.759.202/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022, do CPC.

Na hipótese, vê-se que o acórdão embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, pois nele está fundamentado, detalhadamente, que muito embora a Agravante tenha apresentado as contas, estas foram impugnadas, revelando-se necessária a apreciação do que foi apresentado, fato que impóe o prosseguimento da segunda fase da Ação de Prestar Contas, de modo que não há falar em extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012217-46.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o acórdão é contraditório, obscuro e até mesmo omisso.

Sustenta que as contas já foram prestadas, impugnadas e esclarecidas, motivo pelo qual a extinção da ação é medida que se impõe, em razão da perda do objeto.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e que determine a suspensão definitiva da produção da prova pericial; de conseguinte, requestou a extinção da Ação de Exigir Contas ou, ainda, que o Juiz singular aprecie tal pedido.

Contrarrazões apresentada no ID. 102732965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Relembrando os fatos, a empresa
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
n.º 1004554-25.2018.8.11.0041 movida por
ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL,
determinou, de ofício, a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que as contas já foram prestadas, impugnadas e esclarecidas, razão pela qual a Ação de Exigir Contas, que se encontra na segunda fase, deve ser extinta ante à satisfação da tutela jurisdicional concedida.

Afirmou que o Juiz
a quo
não examinou o pedido formulado no ID. 43967591, no qual postulou a extinção da lide.

Assegurou que não há necessidade de elaboração da perícia técnica, eis que o custo é elevado e não servirá para a resolução da demanda.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo até o exame do mérito recursal. No mérito pugnou pela reforma da decisão “
para determinar a extinção da ação de exigir contas, diante da perda do objeto da mesma e ou que determine ao Juízo de Primeiro Grau que aprecie tal pedido
. ”

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Embargante alega que o acórdão é contraditório, obscuro e até mesmo omisso, e insiste em dizer que as contas já foram prestadas, impugnadas e esclarecidas, esvaziando-se o objeto da segunda etapa do procedimento.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma, logicamente, significará a negação de outra.

A omissão, por sua vez, ocorre quando a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao julgar o instrumental, consignei que a Agravante prestou as contas conforme consignado em sentença; todavia, a Agravada apresentou Impugnação e requereu a rejeição das “contas” com base em laudo pericial elaborado por
expert
de sua confiança. Conclui-se, neste ponto, que a prestação de contas está pendente de análise pelo Juiz singular.

Em razão dessa controvérsia, o Juiz entendeu que para decidir sobre a Impugnação às contas, bem como para esclarecer o valor investido pela Agravada e qual o destino que a Agravante deu aos valores recebidos, seria indispensável a produção da prova.

Sobre o tema, assinalei que o Julgador, em busca da verdade real, pode determinar, inclusive de ofício, a realização de todo tipo de prova em direito admitido, consoante dispõe art. 370, do CPC.

Por fim, assentei que não há prejuízo ao manter a decisão invectivada. Pelo contrário, pontuei que a produção da prova será importante para esclarecer o destino dado ao investimento feito pela Agravada.

Neste ponto, vale relembrar que a Agravada investiu cerca de R$ 4.739.553,00 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais) e ainda não ocorreu a edificação do empreendimento pela Agravante (ID. 41556786 - ação principal).

Assim, em que pese as ilações da Embargante, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão atacado, eis que o julgamento foi preciso, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Vale ressaltar, outrossim, que os Embargos de Declaração são de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, são admitidos para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais negou provimento ao recurso, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, e que a Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021